Tribunal: TJSP
Processo: 1040648-45.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SENTENÇA QUE INVALIDOU NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. AGREMIAÇÃO DESPORTIVA. ISENÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL. ÁREA CONSTRUÍDA ATUALIZADA NO CADASTRO IMOBILIÁRIO. OBRA ULTIMADA ANTES DO FATO GERADOR. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. APELO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO.
Imóveis de agremiações desportivas utilizados no desenvolvimento de suas atividades e

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SENTENÇA QUE INVALIDOU NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. AGREMIAÇÃO DESPORTIVA. ISENÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL. ÁREA CONSTRUÍDA ATUALIZADA NO CADASTRO IMOBILIÁRIO. OBRA ULTIMADA ANTES DO FATO GERADOR. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. APELO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO.
Imóveis de agremiações desportivas utilizados no desenvolvimento de suas atividades e com área construída fazem jus a isenção de imposto predial, nos moldes do art. 18, inc. II, alínea "h", da Lei Paulistana n. 6.989/66.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA EXPRESSIVO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. CABIMENTO. APELAÇÃO DA BANCA ADVOCATÍCIA PARCIALMENTE PROVIDA PARA MAJORAR A VERBA.
Possível o arbitramento de honorários por equidade quando expressivo o valor da causa, de modo a remunerar condignamente os profissionais da Advocacia, sem onerar em demasiado a Fazenda Pública.